Tribunal: TJMT
Processo: 1023168-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023168-78.2018.8.11.0041
RECORRENTE (s): ARIAN CARLOS ASSIS
RECORRIDO (s): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ARIAN CARLOS ASSIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 107421495):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICDADE - RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC, “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.
O Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora, ou seja, não demonstra ter enfrentado nas razões do Apelo os fundamentos lançados pelo Juiz da sentença. Logo, imperiosa a manutenção do decisum, ante a nova ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
A cominação da pena pleiteada pela Agravada não comporta guarida, pois ausente a tentativa de alterar a verdade dos fatos.
(TJMT, ApCiv no 1023168-78.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarisse Claudino da Silva, julgado em 07.12.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 112884973.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, asseverando que ocorreram fatos novos após a prolação da sentença e que devem ser analisados.
Nessa perspectiva, assevera que o imóvel objeto do litígio foi levado a leilão em São Paulo/ SP e, porque não arrematado, foi dado em dação em pagamento por duas vezes consecutivas para uma das filiais da recorrida e por valor bem inferior ao que foi vendido.
Argumenta que todo este trajeto referente a venda do imóvel foi maquiado para causar-lhe prejuízos, sustentando que faz jus a rescisão contratual, bem como à devolução do valor de 92% referente ao preço pago pelo imóvel.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 117889985 e 120519956).
Contrarrazões (ID 123730463).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Ausência de dialeticidade – Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 435 do CPC, em que a parte recorrente alega a existência de fatos novos que subsidiam a rescisão contratual que pleiteia nestes autos, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão, que não conheceu do recurso interposto pelo por falta de dialeticidade recursal
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“Não se desconhece o teor do art. 435 do CPC que preconiza ser lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. A despeito disso, o Agravante não juntou o suposto documento novo.
Sabe-se que nos termos do § 3.o, do artigo 1.021, do CPC, “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”; assim, para que seja possível o julgamento escorreito deste recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal combatida, tal qual determina o § 1.o, do citado dispositivo da Lei de Ritos.
Na hipótese, o Agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida, ou seja, não demonstra ter enfrentado os fundamentos lançados pelo Juiz da sentença que foi objeto do Apelo.
A fim de que não pairem dúvidas, registro que os pedidos formulados na ação originária (rescisão do contrato, devolução das quantias pagas e indenização por danos morais e materiais) foram julgados improcedentes com arrimo na Lei 9.514/1997, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. Logo, incumbia ao Sr. Arian Carlos Assis demonstrar que a conclusão adotada pelo Juiz não se aplica ao caso concreto, o que não aconteceu.
Com efeito, não trouxe o Recorrente qualquer argumento eficaz para alterar a conclusão manifestada e, por consequência lógica, este recurso de agravo interno não comporta conhecimento já que ofende ao princípio da dialeticidade.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que não houve impugnação específica aos fundamentos que levaram o magistrado singular a concluir pela improcedência do feito.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.